Tribunal: TJES
Processo: 5004011-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004011-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA AFASTADA. PLANO DE REINTEGRAÇÃO HUMANIZADA IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. E
mbora o Agravante sustente que a área objeto de discussão se trate de área remanescente de comunidade quilombola, como bem apontado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, o INCRA, autoridade técnica apta a identificar e acompanhar povos originários e quilombolas no país, informou, no documento id. 36619467, inexistir interesse na área ocupada, por não se tratar de imóvel inserido nos perímetros das Comunidades Quilombolas.
De igual forma, também se extrai da manifestação do INCRA, acostada ao id. 36619467, que o Agravante também não consta entre famílias cadastrados pela Autarquia como integrante de comunidade quilombola.

2.
S
obre o plano de reintegração humanizada, dito plano foi exigido pelo juízo de primeiro grau visando a adoção de todos os cuidados possíveis, sendo o mesmo validado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, pela Comissão de Conflitos do TJES, bem como pelo Juízo de Origem, por estar em consonância com o que estabelecido na ADPF 828.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA contra a decisão juntada em id. 7854347, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n.º 5000070-48.2024.8.08.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., ora Agravada, determinando a reintegração liminar na posse do imóvel denominado BLOCO SM CB, registrado na matrícula 486, Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição da Barra/ES, objeto da ação de origem.

Pelas razões recursais (id. 5260896), o Agravante aduz, em suma, que existe litispendência da ação de origem com o feito n.º 500279354.2020.4.02.5003, da Justiça Federal, cujas decisões não se encontram preclusas. Defende, ademais, que as provas produzidas unilateralmente pela Agravada não comprovam a posse sobre o referido imóvel, tendo em vista a necessidade de perícia técnica produzida no âmbito do contraditório, para comprovação dos fatos. Prossegue com a argumentação de que a ora autora não teria comprovado o esbulho, a data da suposta invasão e a localização efetiva da área supostamente invadida. Aduz a competência da Justiça Federal, por se tratar de área quilombola com moradia coletiva/área produtiva, não havendo plantação de eucalipto no local. Pugna pelo deferimento da tutela recursal. Requer o provimento do recurso. Postula, ao final, os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões em id. 8324285, na qual a Agravada arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, refutou pontualmente os fundamentos do recurso Por fim, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Decisão id. 7948872, que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Em id. 9030356, o Agravante formulou pedido de reconsideração, instruído com diversos documentos, aduzindo que a desocupação foi planejada para o dia 23/07/24, afirmando que foi deixado a cargo da agravada todos os procedimentos, afirmando ser incerta e duvidosa a realocação/moradia dos ocupantes (Resolução 510 CNJ).

A Agravada se manifestou em resposta no id. 9069387, informando que o juízo de primeiro grau, por zelo/cautela, analisando a circunstâncias fáticas dos autos, em respeito ao quanto previsto na Resolução 510, determinou que a Suzano apresentasse o plano de reintegração humanizada, sendo que o referido plano foi apresentado e validado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, pela Comissão de Conflitos do TJES e pelo próprio Juízo de Origem.

Em id. 9097905, foi proferida nova decisão, enfrentando a questões do pedido id. 9030356, mas mantendo a decisão de id. 7948872.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 9574187, manifestou-se pela não intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004011-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA contra a decisão juntada em id. 7854347, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n.º 5000070-48.2024.8.08.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., ora Agravada, determinando a reintegração liminar na posse do imóvel denominado BLOCO SM CB, registrado na matrícula 486, Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição da Barra/ES, objeto da ação de origem.

Pelas razões recursais (id. 5260896), o Agravante aduz, em suma, que existe litispendência da ação de origem com o feito n.º 500279354.2020.4.02.5003, da Justiça Federal, cujas decisões não se encontram preclusas. Defende, ademais, que as provas produzidas unilateralmente pela Agravada não comprovam a posse sobre o referido imóvel, tendo em vista a necessidade de perícia técnica produzida no âmbito do contraditório, para comprovação dos fatos. Prossegue com a argumentação de que a ora autora não teria comprovado o esbulho, a data da suposta invasão e a localização efetiva da área supostamente invadida. Aduz a competência da Justiça Federal, por se tratar de área quilombola com moradia coletiva/área produtiva, não havendo plantação de eucalipto no local. Pugna pelo deferimento da tutela recursal. Requer o provimento do recurso. Postula, ao final, os benefícios da justiça gratuita.

C
ontrarrazões em id. 8324285, na qual a Agravada arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, refutou pontualmente os fundamentos do recurso Por fim, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Decisão id. 7948872, que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Em id. 9030356, o Agravante formulou pedido de reconsideração, instruído com diversos documentos, aduzindo que a desocupação foi planejada para o dia 23/07/24, afirmando que foi deixado a cargo da agravada todos os procedimentos, afirmando ser incerta e duvidosa a realocação/moradia dos ocupantes (Resolução 510 CNJ).

A Agravada se manifestou em resposta no id. 9069387, informando que o juízo de primeiro grau, por zelo/cautela, analisando a circunstâncias fáticas dos autos, em respeito ao quanto previsto na Resolução 510, determinou que a Suzano apresentasse o plano de reintegração humanizada, sendo que o referido plano foi apresentado e validado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, pela Comissão de Conflitos do TJES e pelo próprio Juízo de Origem.

Em id. 9097905, foi proferida nova decisão, enfrentando a questões do pedido id. 9030356, mas mantendo a decisão de id. 7948872.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em
id. 9574187,
manifestou-se pela não intervenção.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A Agravada, em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.(...)”

Analisando os presentes autos, observo, entretanto, que o recurso fundamenta o pedido de reforma da
decisão de origem de forma clara e pontual,
apontando as razões d
a irresignação
de modo claro, preciso e minucioso, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ao passo em que afasto tal preliminar, registro estar presente dito requisito formal de admissibilidade do Agravo.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Do exame das razões deduzidas no recurso,
entendo que o caso comporta seu desprovimento.

De certo que em sede de agravo, mormente quando o recurso desafia decisão que defere os efeitos da tutela, limita-se à análise da presença dos requisitos legais para tanto.

Na origem, ao analisar o pedido da Agravada de reintegração de posse, o juízo singular identificou os requisitos legais para concessão da tutela, sendo expressa a fundamentação quanto à posse anterior e o esbulho. Vale citar:

“
Conforme documentos acostados em exordial, restam comprovados os fatos narrados e os requisitos previstos pelo artigo 561 do CPC, que autorizam a concessão do pleito liminar, quais sejam: i) a prova da posse, consistente em fotos da plantação de eucalipto e boletins de ocorrência lavrado pela equipe de vigilância comunicando a invasão à autoridade policial; ii) o esbulho, caracterizado pela instalação de acampamento organizado e edificação no local, o que é comprovado pelas fotos juntadas aos autos; iii) e a data do esbulho, considerada a data em que foi lavrado o primeiro boletim de ocorrência pela equipe de vigilância.”

Portanto, presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, não se verifica na decisão de origem vício que
imponha a reforma ou anulação da decisão de origem por meio deste
recurso.

Neste tocante, como já decidido em id. 7948872 e id. 9097905,
ao negar o efeito suspensivo recursal,
embora o Agravante sustente que a área objeto de discussão se trate de área remanescente de comunidade quilombola, como bem apontado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, o INCRA, autoridade técnica apta a identificar e acompanhar povos originários e quilombolas no país, informou, no documento id. 36619467, inexistir interesse na área ocupada, por não se tratar de imóvel inserido nos perímetros das Comunidades Quilombolas.

De igual forma, também se extrai da manifestação do INCRA, acostada ao id. 36619467, que o Agravante também não consta entre famílias cadastrados pela Autarquia como integrante de comunidade quilombola.

Não por outro motivo, a Justiça Federal já declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (autos n.º 500279354.2020.4.02.5003), consoante se verifica no id. 36619472, em decisão proferida em 17.01.2024, sendo o recurso respectivo recebido sem efeito suspensivo.

Não bastasse, registro que em
20/05/2024, o Agravante ajuizou a Reclamação Constitucional nº 68.359, que teve seu seguimento negado
e determinado o prosseguimento da reintegração
, consoante decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli,
in verbis
:

"Tem-se, assim, que
houve submissão do conflito possessório a Comissão de Conflito Fundiário e realização de visita técnica na área ocupada, com a participação de ‘
representantes do Ministério Público Federal
– MPF; da Defensoria Pública da União – DPU; da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES; do Município de Conceição da Barra; e da Fundação Palmares’
.

A circunstância de o procedimento ter se realizado quando a controvérsia tramitava perante a Justiça Federal não esvazia a
força probatória dos elementos obtidos pelas autoridades que dele participaram e que informam a convicção do juízo ao decidir pela reintegração de posse no caso concreto
; tampouco justifica o ajuizamento da reclamação com paradigma na decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref.

Outrossim, registro que, na ADPF nº 828, a atuação cautelar do STF teve o condão de uniformizar a interpretação constitucional em contexto de emergência e risco sanitários da pandemia de Covid-19, voltando-se o provimento à garantia de direitos fundamentais para pessoas em situação social vulnerável.

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação de modo a
afastar a evidência de pretensão voltada à proteção à vida, à saúde ou à moradia de população vulnerável
, entendo que não há aderência estrita com a ADPF nº 828.”

Portanto, ausentes os elementos probatórios em favor da tese do Agravante.

No plano da urgência
,
remanesce a dis
cussão sobre o plano de reintegração humanizada,
alegando o A
gravante um suposto perigo reverso com a manutenção da decisão
agravada
.

Todavia, ressalto que dito plano foi exigido pelo juízo de primeiro grau visando a adoção de todos os cuidados possíveis, sendo o mesmo validado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, pela Comissão de Conflitos do TJES, bem como pelo Juízo de Origem, por estar em consonância com o que estabelecido na ADPF 828.

Ressalto que dita alegação também foi formulada incidentalmente em primeiro grau,
sendo mantida a reintegração na posse sob os seguintes fundamentos (id. 46667240 dos autos de origem, em 18/07/24):

“
Inicialmente vale destacar que
o presente feito já está se encontra submetido à comissão de conflitos fundiários do TJES
, conforme comprovação de envio/comunicação em procedimento instaurado pelo SEI nº 7000021-70.2024.8.08.0015.

De igual forma, ao ID. 44190955,
a Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, corroborou o entendimento deste Juízo, esclarecendo que os requisitos impostos pela tutela provisória incidental da ADPF nº 828 e pela Resolução nº 510/2023 do CNJ foram atendidos no presente caso
.

Vale ressaltar a existência do plano de reintegração humanizada elaborado pela parte autora, conforme ID. 41199726 para assegurar os direitos dos ocupantes em situação de vulnerabilidade, o qual foi enaltecido pelo Órgão Ministerial, ao ID. 42854525, em sua manifestação favorável ao deferimento do pedido de reintegração.”

Portanto, inexistente também o perigo reverso, eis que o plano de reintegração humanizada elaborado pela parte Agravada contemplou os requisitos legais.

Prosseguindo, embora o recorrente destaque de modo relevante a existência de ação petitória em que se discute a propriedade da área, a discussão dos presentes autos não diz respeito à propriedade, mas apenas à posse. Assim, não sendo idênticos os fundamentos e os pedidos, inexiste conexão e litispendência entre as lides, não havendo, também, notícia de decisão proferida que denote prejudicialidade do feito de origem.

Portanto,
ausente os requisitos legais, o caso não comporta reversão da tutela de reintegração deferida na origem.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, confirmando as decisões que
negaram a tutela recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.